Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora dos bens localizados na sua residência. A parte agravante defende a impenhorabilidade dos bens penhorados, consistentes em sofás, rack, televisor, máquina de lavar, micro-ondas, armário, paneleiro e aparador. Para tanto, aduz que são necessários ao cotidiano da família e possuem valor ínfimo de mercado, que sequer satisfazem a obrigação objeto do cumprimento de sentença. Assim, requer que seja reconhecida a impenhorabilidade daqueles bens, nos termos do artigo 833, II do CPC.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 52139240). Liminar deferida para conceder efeito suspensivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Estabelece o artigo 833, do Código de Processo Civil: “São impenhoráveis: I – os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II – os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. Ainda, quanto aos bens que guarnecem a residência, a Lei 8.009/90 preceitua o seguinte: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.”
IV. Na situação dos autos foram penhorados sofás, rack, televisor, máquina de lavar, micro-ondas, armário, paneleiro e aparador, avaliados em R$2.050,00, conforme auto de penhora e avaliação (ID 51944899). Todavia, a impenhorabilidade dos bens localizados dentro da residência da parte devedora é excepcionada apenas quando possuírem elevado valor ou ultrapassarem as necessidades comuns relativa ao padrão de vida médio. Ocorre que, atentando-se à legislação de regência, bem como as fotos apresentadas (ID 51944905), é possível concluir que os bens elencados são indispensáveis à sobrevivência do devedor e de sua família, impondo-se o reconhecimento da sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, II do CPC. No mesmo sentido: (Acórdão 1754760, 07283230220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para, nos termos do artigo 833, II do CPC, reformar a decisão agravada de forma a desconstituir a penhora realizada. Sem custas.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.